Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700852-45.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUCAS MAXIMILIANO SOUSA CAVALCANTE REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de petição protocolizada por LUCAS MAXIMILIANO SOUSA CAVALCANTE, devidamente qualificado nos autos, manuscrita, na qual busca o reconhecimento da continuidade delitiva em face das Ações Penais n. 0002026-35.2019.8.07.0001 e 0713880-82.2019.8.07.0001. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. Na petição de fls. 13-21 / PDF, a Defensoria Pública informou que o requerente cumpre pena de 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, regime atual fechado, já tendo resgatado 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias. Lado outro, destacou que as condutas delitivas referentes às Ações Penais n. 0002026-35.2019.8.07.0001 e 0713880-82.2019.8.07.0001 estão inseridas no mesmo contexto fático de tráfico de drogas; no entanto, ao fim, pontuou: “(...) verificamos que não há requerimento ou decisão quanto ao pedido de continuidade delitiva em sede de execução, de modo que a sua apreciação diretamente por este Tribunal configura supressão de instância” (grifo nosso). Pois bem. Tendo em vista que o pedido em exame não foi formulado na origem e diante da informação de que a Defensoria Pública do DF irá acionar o seu Núcleo de Execução Penal para verificar a real situação processual executória do requerente, é caso de negar seguimento à presente PetCrim. Nada há, pois, a ser decidido por este Tribunal, sob pena de supressão de Instância. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, nos termos da fundamentação supra. Ao arquivo. I. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador